Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Denota-se que a decisão de id n. 34766498 deferiu a liminar determinando a nomeação do impetrante/agravado no cargo que concorreu no certame.
O impetrante agravado classificou-se em 2o lugar no Concurso, para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito, que ofertou apenas uma vaga.
Foi colacionado aos autos desistência formal do primeiro colocado.
O prazo de validade do certame já expirou.
Posto isso, à luz do Princípio da Cooperação, determino a intimação do impetrado Agravante, quanto a necessidade/utilidade jurídica no julgamento do recurso, bem como quanto a possibilidade do reconhecimento jurídico do pedido, no prazo de 15 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça quanto ao mérito da ação mandamental.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado